Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
V I S T O S ,
Com fundamento nos artigos 621, inciso III do Código de Processo Penal, Nilton César da Silva, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 28567-44.2014.811.0042 (Código 419439), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 121, caput, do Código Penal.
Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 116.264/2017), que foi julgada improcedente, mantendo-se a r. sentença intacta, jugado em 06 de junho de 2018.
Afirma que pena-base do revisionando foi fixada acima do mínimo legal por desentendimentos pretéritos, entre o acusado e a vítima, relacionados à apreensão de uma carga de substância entorpecente na cidade de Sidrolândia/MS. Entretanto, em razão do desmembramento da ação penal, o corréu Wagner Rogério Neves foi absolvido pelo Conselho de Sentença, em razão de não terem sido reconhecidas provas de autoria delitiva, bem como foi absolvido da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, referente ao fato que, supostamente, teria motivado o homicídio praticado em desfavor da vítima Anderson do Nascimento Gonçalo.
Portanto, acreditava-se com certeza que a morte da vítima Anderson do Nascimento Gonçalo foi motivada pelo desacerto existente com o requerente e o então corréu Wagner Rogério decorrente de apreensão de entorpecentes na cidade de Sidrolândia/MS, com a absolvição de ambos referentes a este fato, o alicerce motivador do crime de homicídio caiu por terra. Ainda, na medida em que o revisionando foi condenado por supostamente ordenar que o corréu Wagner Rogério efetuasse os disparos na vítima, contudo, o corréu foi absolvido tanto pela execução do crime, quanto pelo episódio motivador do mesmo.
Alega que as sentenças absolutórias supervenientes quanto aos fatos que ensejaram a condenação do defendente, indelevelmente, impõe efeitos sobre a pena que a ele foi imposta em decorrência da suposta motivação do crime (desmantelada pela absolvição dos acusados pelos crimes de tráfico de entorpecentes), aliada a ausência do concurso de agentes (desmantelado pela absolvição do corréu).
Sustenta que evidenciada a inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a majoração da pena imposta ao defendente, é de rigor a sua revisão, fixando-a no mínimo legal afeta ao crime de homicídio simples, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.
Assim, ao final requereu o provimento da Revisão Criminal a fim de readequar a pena imposta ao defendente e, acima de tudo, impor-lhe regime prisional menos gravoso que o fechado, nos termos do que determina o artigo 33, §2o, do Código Penal.
Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 28567-44.2014.811.0042 (Código 419439) e do acórdão n. 116.264/2017, comunicando-se ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (id. 42687987). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO
O requerente pleiteia a concessão da tutela antecipada, para expedir alvará de soltura em favor do revisionando, suspendendo os efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 28567-44.2014.811.0042 (Código 419439).
De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Igualmente, em decorrência da relevância apresentada pela coisa julgada material, o pedido de revisão criminal não comporta efeito suspensivo, de modo que, a condenação criminal transitada em julgado, via de regra, somente será afetada no caso de procedência do pedido revisional.
Entretanto, na hipótese de relevância e robustez dos argumentos do pedido revisional, inexiste óbice que o órgão julgador, valendo-se do uso subsidiário do artigo 294 do Código de Processo Civil, com permissão prevista no artigo 2o do Código de Processo Penal, conceda a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até que esta possa ser definitivamente julgada. Entendimento este, encampado por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes (Recursos no Processo Penal. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 328).
Cabe ao Julgador Monocrático conceder o efeito suspensivo almejado, tão somente, quando visualizar, de plano, nulidade absoluta ocorrida no transcurso da ação penal findada, que, por sua natureza, ensejará a declaração de imprestabilidade do processo ou de atos praticados, ou ainda, quando verificado que a condenação imposta ao requerente é claramente injusta, desde que, tais situações estejam comprovadas, de plano, nos autos da revisão criminal.
Em análise perfunctória, exclusivamente para este fim, verifico que a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, já foi analisada no recurso de apelação criminal n. 116.264/2017, sintetizando com a seguinte ementa:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL E PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS ROBORAM A TESE DA ACUSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”
Assim, diante dos fatos narrados na peça inicial em confluência com a documentação acostada, não se reconhece as condições necessárias à concessão do efeito suspensivo almejado, eis que os aspectos pleiteados na presente revisional devem ser analisados pelo Colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Salienta-se que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia este tipo de decisum, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, de forma que não se visualiza, neste contexto, os requisitos ensejadores da medida in limine!
Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17 de fevereiro, julgou o Habeas Corpus (HC 126292), decidiu pela possibilidade do cumprimento da sentença condenatória, após o julgamento de apelação. Como bem delimitado na exordial, o revisionando foi condenado nos autos da ação penal no 28567-44.2014.811.0042 (Código 419439), sendo mantida a sua condenação no julgamento do recurso de apelação no 116.264/2017, possibilitando o início da execução da pena imposta.
É cediço que aos magistrados impõe-se, neste momento, condicionar o provimento acautelatório à presença, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
No caso emerge que, prima facie, diante da natureza dos argumentos apresentados, recomenda-se cautela, que não autoriza a medida in limine litis, devendo a análise do pedido ser feita em definitivo pelo Órgão Colegiado.
Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Comunicações e providências.